Tribunal: TJMT
Processo: 1001522-38.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001522-38.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Jornada de Trabalho]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), KARINA DE CARVALHO CASTRILLON MENDES - CPF: 901.157.831-72 (AGRAVADO), LEONARDO AMADEU ANDRADE - CPF: 609.800.879-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-
se de Agravo de Instrumento interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, lançada nos autos do Mandado de Segurança no. 1034528-44.2017.8.11.0041 (PJe), impetrado por
Karina de Carvalho Castrillon Mendes
, que deferiu a liminar vindicada para determinar a redução da sua carga horária em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo da remuneração, com fulcro no art. 139-A da Constituição Estadual.

Nas razões recursais, o agravante defende, em apertada síntese, o desacerto da decisão hostilizada, porquanto proferida com a inobservância da inconstitucionalidade do art. 139-A, §§1o a 4o, da Constituição Estadual, cuja redação foi dada pela Emenda no. 70/2014, declarada à unanimidade quando do julgamento pelo Tribunal Pleno da ADI no. 184575/2015, encerrado em 14/12/2017, por vício de forma, sendo seus efeitos
erga-omnes
, vinculante e
ex tunc
.

De outro canto, afirma que eventual direito conferido à agravada não encontra respaldo na Convenção Internacional sobre os Direito da Pessoa com Deficiência, tampouco no Texto Constitucional ou no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Por fim, mensura que a existência por si só de pessoa enferma na família e que necessita de cuidados integrais não confere a benesse da redução da carga horária sem interferência da remuneração, sendo necessária, ainda, a comprovação da necessidade especial por meio de inspeção médica e devidamente reconhecida em laudo conclusivo expedido ou homologado pelos órgãos competentes do Estado, consoante determina o §4o do supramencionado artigo.

Ao final, pugna para suspender os efeitos da decisão que concedeu a liminar.

O efeito
suspensivo pleiteado foi indeferido – id. 1989103 -.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas - id. 2646325 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 51021972 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu o pedido de liminar para determinar a redução da sua carga horária em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo da remuneração, com fulcro no art. 139-A da Constituição Estadual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema
PJE, nos autos n. 1034528-44.2017.811.0041, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 25/09/2020,
com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“
Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, DENEGO A ORDEM de segurança pretendida. Com efeito, REVOGO a liminar outrora concedida.
”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020